Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-69.2016.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000052-69.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Efeitos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP - CNPJ: 11.297.163/0001-02 (EMBARGANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), Chefe do Setor de Tributação de Tangará da Serra (EMBARGANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), Chefe do Setor de Tributação de Tangará da Serra (EMBARGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP - CNPJ: 11.297.163/0001-02 (EMBARGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LANO FUNERÁRIO - MOMENTO DO RECOLHIMENTO DO ISS –
DATA DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO EQUIVALE A DATA DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADE E NÃO DA DATA DO ÓBITO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIVIDA PLANO DE AUXILIO FUNERAL EIRELI - EPP
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação no 1000052-69.2016.8.11.0055 que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante e ratificaram a sentença em remessa necessária.

Alega o Embargante a ocorrência de omissão no julgado sobre o qual não fora alvo de apreciação pela câmara, bem como da não manifestação sobre precedente legal e jurisprudencial apresentado pela Embargante.

Assevera que “fora apresentado precedente legal e entendimento jurisprudencial no sentido de que o ISS referente ao plano de auxílio funeral deve se efetivar no momento da prestação do serviço funerário, quando do óbito do contratante ou membro de sua família”.

Aduz que o plano de assistência funerária não é um seguro, mas sim a contratação antecipada de um serviço a ser realizado no futuro, no momento do óbito.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Embargado, conforme certidão no id. 59722451 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação que, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Embargante e ratificaram a sentença em remessa necessária.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não manifestou
sobre precedente legal e jurisprudencial apresentado pela Embargante, bem como argumenta que o voto condutor apenas citou outro precedente jurisprudencial
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, em relação a omissão apontada, é certo que o voto foi claro ao dispor que no serviço funerário não se paga tão somente pelo do falecimento, mas também por toda a estrutura que permanece à disposição do contratante , como se vê:

Oportuno registrar que, quando da contratação de um plano funerário, não se paga tão somente pelo serviço prestado quando do falecimento, mas também por toda a estrutura que permanece à disposição do contratante, até que se chegue ao evento morte.

(...)

Diante disso, forço concluir que o serviço se considera prestado no momento do pagamento da mensalidade contratada, ainda que a utilização do plano seja apenas potencial, razão pela qual, o recolhimento de ISS referente aos planos funerários é devido mensalmente.

Ademais, entender o contrário, justificaria que em caso de rescisão do contrato por desinteresse do Contratante, em que o objetivo do contrato não atingiu seu fim (serviço funerário), o Impetrante não recolheria o imposto em nenhum momento da relação contratual e, por sua vez, teria garantido o serviço durante um período -

vigência do contrato - sendo remunerado por este prazo, ou seja, ocorreria prestação do serviço sem a incidência de ISSQN.

Ora, o voto não apenas mencionou um precedente, mas também justificou as razões pelas quais a incidência do ISSQN ocorre em cada prestação, isto é, o pagamento ocorrerá em cada parcela em razão que o serviço funerário

fornece toda a estrutura que permanece à disposição do contratante.

Partindo dessas premissas, percebe-se evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento,
cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes
, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS OS REJEITOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020